Tribunal: TJDFT
Processo: 0701870-56.2017.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DESMOTIVADA DA COMPRADORA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ART. 413 DO CC. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

I – Operada a resolução contratual por desistência desmotivada da compradora, ante a irrevogabilidade dos negócios jurídicos, deve a autora suportar os encargos decorrentes da aplicação da cláusula penal.

II – Nos termos do art. 413 do CC, é lícito ao Juiz reduzir o valor da cláusula penal, equitativamente, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, observadas a natureza e a finalidade do negócio. A retenção de 23% dos valores pagos é abusiva e gera o enriquecimento sem causa da Incorporadora-ré, por isso deve ser reduzida para 10% sobre o montante pago pela autora.

III – Diante da rescisão contratual por desistência da compradora e da modificação da cláusula penal compensatória prevista no contrato, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão (Tema 1002 do e. STJ).
IV – Apelação parcialmente provida.